Tribunal: TJES
Processo: 5008474-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008474-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUFATO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.

AGRAVADO: Z1+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE ADMINISTRADOR DE FUNDO DE INVESTIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à responsabilidade dos administradores do fundo Z1+ FIDC, especificamente da SOCOPA e de seu diretor, Daniel Doll Lemos, com base em suposta má gestão do fundo à época da liquidação, à luz das Instruções CVM nº 306/99 e 409/04 e do precedente do STJ (REsp 1.834.003/SP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da responsabilidade dos administradores do fundo de investimento por suposta má gestão, ensejando a legitimidade passiva destes na execução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado afasta de forma clara a existência de elementos mínimos que configurem culpa ou dolo por parte da SOCOPA ou de seu diretor, pressupostos indispensáveis à responsabilização subjetiva prevista no art. 1.368-E do Código Civil.

A petição inicial da execução não apresenta alegação de que o fundo foi liquidado com inadimplemento de obrigações perante credores ou partilha irregular do patrimônio, inexistindo fato gerador da responsabilidade civil dos administradores.

As normas da CVM, embora relevantes para balizar a conduta dos administradores, não impõem responsabilidade objetiva nem autorizam, por si sós, a responsabilização pessoal desses agentes no âmbito da execução judicial.

A tentativa da embargante configura mera rediscussão da matéria já apreciada, sendo incabível em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a ausência de responsabilidade subjetiva dos administradores de fundo de investimento não padece de omissão passível de ser sanada por embargos de declaração.

A utilização de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão constitui uso inadequado do recurso e enseja seu desprovimento.

As Instruções da CVM não autorizam, por si só, a responsabilização pessoal dos administradores no âmbito de execução judicial sem a devida demonstração de culpa ou dolo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
RUFATO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível no evento nº14000206, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 14401677), a parte embargante alega, em suma, que
(i)
os documentos carreados aos autos demonstram de forma inequívoca que a SOCOPA e seu diretor exerciam a administração do Z1+ FIDC à época dos fatos;
(ii)
a responsabilidade dos administradores decorre das regras da Instrução CVM nº 306/99 e 409/04, sendo-lhes imputável a má gestão decorrente da liquidação do fundo sem a quitação do passivo; e que
(iii)
o precedente do STJ (REsp 1.834.003/SP) respalda a legitimidade passiva dos administradores em ações fundadas em inadimplemento do passivo por ocasião da liquidação do fundo.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Fixada tal premissa, registro que na situação dos autos, o v. acórdão embargado resta claro no sentido de afastar a existência de conduta culposa ou dolosa imputável à SOCOPA ou a seu diretor Daniel Doll Lemos, elementos indispensáveis à configuração da responsabilidade subjetiva exigida pelo art. 1.368-E do Código Civil.

No presente caso, conforme consignado no voto vencedor, não há sequer alegação, na petição inicial da execução, de que a SOCOPA tenha liquidado o fundo descumprindo obrigações perante credores, tampouco que tenha ocorrido partilha irregular do patrimônio do fundo.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim juízo negativo de procedência do pedido, fundado na falta de elementos probatórios e narrativos mínimos aptos a subsidiar a responsabilização dos administradores.

Ressalte-se, ainda, que as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, conquanto relevantes para o balizamento da conduta de administradores de fundos, não impõem responsabilidade objetiva nem autorizam, de forma automática, a responsabilização pessoal desses agentes no âmbito da execução judicial.

Desse modo, mesmo que acolhida a interpretação extensiva defendida pela embargante quanto às Instruções CVM nº 409/2004 e 555/2014, a sua aplicação não tem o condão de infirmar a conclusão assentada no v. acórdão recorrido.

Assim, constata-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Desse modo, não constatado os apontados vícios no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.